Tribunal: TJPA
Processo: 0806569-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806569-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: SILAS ROBERTO FERNANDES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS –

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1.
Invasão de domicílio:

O alegado constrangimento suscitado não restou irrefutavelmente comprovado, uma vez que como consignado no aresto hostilizado, houve a autorização para o adentramento no domicílio, não podendo esta Corte reverter essa afirmativa sob pena de incursão fático-probatória da demanda (Súmula n. 7/STJ);

2
.
Ausência de justa causa e dos requisitos necessários à manutenção da custódia preventiva
: Vê-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 5631272), bem como a que a manteve (ID 5631273), restaram idoneamente fundamentadas pela autoridade coatora, a qual discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto que autorizam a imposição da medida extrema.

3.
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

3.
As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.
Entretanto, verifica-se que ele ostenta maus antecedentes, possuindo outros registros criminais em seu desfavor.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
SILAS ROBERTO FERNANDES JÚNIOR
, com fulcro no art. 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, I., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803458-70.2021.8.14.0040.

Relata o impetrante que o paciente fora preso em flagrante delito na data do dia 16/04/2021 em sua residência, sendo convertida em prisão preventiva, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante alega, após afirmar a nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de invasão domiciliar por policiais sem fundadas razões, que o coacto sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência dos pressupostos da prisão preventiva e de fundamentos concretos para a manutenção do decreto cautelar.

Aduz que o ora paciente foi obrigado pelos policiais a entregar o seu aparelho telefônico e informar a senha, o que o fez após ter sido coagido. Ocorre que, quando a impetrante pugnou pela entrega dos bens, o delegado de polícia disse não constar no termo de entrega o celular, tendo requerido ao Investigador responsável diligenciasse a fim de encontrá-lo, porém não obteve êxito. Assim, apenas informou à patrona do Paciente que os policiais militares não haviam apresentado qualquer celular.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), especialmente considerando que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos, coube sua relatoria ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, ao recebê-los, indeferiu o pedido de liminar, por não verificar presentes os requisitos autorizadores, bem como requisitou informações à autoridade inquinada coatora, conforme ID 5668255.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 90-91 ID nº 5696371).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 94-101 ID nº 5764127).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações do juízo coator que, um indivíduo de prenome “Silas” estava traficando drogas. Diante disto, rumaram até o local. Ao lá chegarem, encontraram na porta o Sr. Antonio Carlos Gonçalves e lhe questionaram acerca do nacional de prenome “Silas”, tendo este lhes informado que era seu sobrinho e que residia no local. Segundo consta do relato do condutor, a testemunha foi questionada acerca do tráfico de drogas, tendo informado que desconhecia o fato e permitiu a entrada para que a guarnição fizesse a revista no quarto do imputado, e acompanhou procedimento. No cômodo, foi encontrado em uma prateleira, em cima da cama de SILAS ROBERTO FERNANDES JUNIOR, um pacote de substância esverdeada esfarelada, pesando 89g (oitenta e nove gramas) condizente com a droga “Maconha”. Em seguida, o denunciado SILAS ROBERTO FERNANDES JUNIOR chegou ao local e a equipe policial lhe questionou se haviam mais entorpecentes, tendo este respondido que sim. Com isto, foi apreendido também, dentro do guarda roupa, mais cento e trinta e três papelotes de erva, pesando 781g (setecentos e oitenta e uma gramas) compatíveis com o entorpecente conhecido como “Maconha”, um rolo de papel filme, uma faca de serra e uma tesoura pequena. Informa que o feito aguarda realização de audiência designada para o dia 02/08/2021.

Quanto a alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

O alegado constrangimento suscitado não restou irrefutavelmente comprovado, uma vez que como consignado no aresto hostilizado, houve a autorização para o adentramento no domicílio, não podendo esta Corte reverter essa afirmativa sob pena de incursão fático-probatória da demanda (Súmula n. 7/STJ). Como se vê na denúncia:

“(...)
Ao lá chegarem, encontraram na porta o Sr. Antonio Carlos Gonçalves e lhe questionaram acerca do nacional de prenome “Silas”, tendo este lhes informado que era seu sobrinho e que residia no local. Ao questionar a testemunha acerca do tráfico de drogas, este informou que desconhecia o fato e permitiu a entrada para que a guarnição fizesse a revista no quarto do imputado, que acompanhou procedimento
(...)”

Analisando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID nº 5631272)), posto que este teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 18.04.2021, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata da apuração de um crime grave, que causa sérios danos à sociedade, sendo que fora apreendido em seu poder elevada quantidade de substancia entorpecente:

“Processo: 0803458-70.2021.8.14.0040:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI).

Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

“Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custodia do paciente” (TJAL –HC –Rel. Geraldo Tenório Silveira –RT 714/394).

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado cometeu sério delito, sendo preso com quase 1kg de substância entorpecente, podendo-se constatar a periculosidade de sua conduta.

Da mesma forma, este acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de tráfico de drogas no município.

Quanto a alegação de que o acusado possui bons antecedentes e residência fixa, de forma isolada isso não é motivo para deixar de decretar a prisão preventiva, tendo em vista que estão presentes os requisitos para o referido decreto. Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. (...)

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar do flagranteado SILAS ROBERTO FERNANDESJUNIOR se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional SILAS ROBERTOFERNANDES JUNIOR, atualmente recolhido na Delegacia desta Cidade, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, todos do Código de Processo Penal. (...).”.

De igual modo, verifica-se na manutenção da prisão preventiva, o qual encontra-se devidamente justificada:

“(...) Diante do princípio constitucional da presunção de inocência, a segregação antes do definitivo julgamento assume caráter processual, ou seja, jamais pode representar perspectiva de pena, uma antecipação, ao contrário, deverá servir ao andamento do feito, com a mesma natureza das medidas cautelares da área civil. A prisão provisória representa, em verdade, medida cautelar criminal.

No entanto, não se pode afastar a ideia de que a prisão preventiva se caracteriza por ser extrema ratio da ultima ratio, a qual subsistirá apenas no caso de não haver outra alternativa para a preservação dos valores constitucionais que, casuisticamente, devam preponderar sobre o direito fundamental de liberdade do acusado.

Em função disso, pelas disposições contidas no Código de Processo Penal e na Carta Constitucional, só se autoriza a decretação e a manutenção dessa medida cautelar extrema nos casos expressamente previstos em lei, caso se verifiquem quaisquer das variantes do art. 312 do CPP, a fim de garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública, a ordem econômica ou o bom andamento da instrução criminal. Outrossim, de acordo com o art. 313 do CPP, também só será admitida a decretação da prisão cautelar nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou se houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Em todo caso, a prisão preventiva só poderá ser decretada se existirem provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Analisando o evento e as condições pessoais do réu no presente procedimento, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório policial do acusado, pelo laudo de constatação provisória. Ademais, o crime atribuído ao denunciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 33, caput, art. 34 da Lei nº 11.343/2006).

Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a) a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1) perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições[1] encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2) gravidade do delito, que se refere a notícia de delito de tráfico de drogas, infração que causa grandes danos à sociedade; em razão dos efeitos danosos das drogas ilícitas no âmbito da saúde pública.

a.3) repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

b) a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado.

No caso sob análise, o agente está envolvido em fato de natureza grave, uma vez que fora apreendido em seu poder elevada quantidade de substância entorpecente, sendo necessária a constrição tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar o conjunto probatório.

Quanto às alegações de que o agente sofre de déficit de atenção, hiperatividade, e ansiedade, tais fatos não restaram comprovados nos autos, uma vez que não foram juntados os devidos laudos que comprovem as alegações.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, acolhendo manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão de SILAS ROBERTOFERNANDES JUNIOR, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Nesse sentido, sabe-se que
a

prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, vê-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 5631272), bem como a que a manteve (ID 5631273), restaram devidamente fundamentadas pela autoridade coatora, a qual discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto que autorizam a imposição da medida extrema.

No caso em tela, não há dúvidas sobre a materialidade do delito, pois o paciente foi preso em flagrante por estar mantendo em depósito um pacote de substância esverdeada esfarelada, pesando 89g (oitenta e nove gramas), bem como 183 (cento e trinta e três) papelotes de erva, pesando 781g (setecentos e oitenta e uma gramas) compatíveis com o entorpecente conhecido como “Maconha”, além de um rolo de papel filme, uma faca de serra e uma tesoura pequena.

Desse modo, resta evidente a necessidade da segregação cautelar, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, destaco precedente do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DEDROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 161G DE MACONHA, 264G DE COCAÍNA, RÁDIO COMUNICADOR EARMA DE FOGO COM CORRÉU, EM LOCAL CONHECIDO COMO ‘BOCA DE FUMO’. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em apreço, é válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da coletividade (ordem pública), pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, revelada pela quantidade, variedade e qualidade de um dos entorpecentes apreendidos (161g de maconha e 264g de cocaína), além de rádio comunicador e de arma de fogo com Corréu, em local conhecido como ‘boca de fumo’, circunstâncias que projetam maior envolvimento com práticas delitivas e justificam o juízo de risco próprio das cautelares no âmbito de proteção da medida extrema. 2.
Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
.3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (RHC 111963 / RJ – Rel. Ministra LAURITA VAZ – Órgão Julgador: Sexta Turma – Data do Julgamento: 06/08/2019 – Data da Publicação: 19/08/2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/08/2021